Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processo : 0724187-88.2025.8.07.0000 DESPACHO A agravante requer os benefícios da justiça gratuita (id. 72950453 - Pág. 4-9). Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Desse modo, comprove a agravante de forma categórica a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do exercício de suas atividades empresariais ou promova o recolhimento do preparo do recurso, no prazo de 05 dias, consoante regra do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator